Tribunal: TJES
Processo: 5022045-61.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022045-61.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTER HUBNER DOS REIS
RECORRIDO: MPM CORPOREOS S.A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5022045-61.2023.8.08.0048

RECTE.:
ESTER HUBNER DOS REIS

RECDO.:
MPM CORPOREOS S/A (ESPAÇOLASER SHOPPING NORTE SUL
)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
PROPAGANDA ENGANOSA. DEPILAÇÃO A LASER.

DANOS MATERIAIS
PARCIAIS
.
DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8162334. Intimada, recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 8162336).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8162334), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 8162278), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, rejeito a preliminar e a prejudicial de mérito e, no núcleo do mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir à Autora o valor de R$483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais) a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.
”

Trata-se de
ação de indenização por dano material
e
moral
,
em que
a
autor
a
alegou, em suma,
que houve propaganda enganosa pela requerida/recorrida, que teria divulgado pacote que seria gratuito, mas tal cenário não teria se verificado, não distante, relatou que nas sessões de depilação realizadas, percebeu o crescimento de pelos, o que ia de encontro com o divulgado pela ré, além de perceber irritações na pele durante o tratamento.

A Recorrente

em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
para que se julgue totalmente procedente a reparação material e
que a situação vivenciada na lide não pode ser considerada como mero dissabor cotidiano, sustentando lesão a direito personalíssimo pelos atos praticados pel
a
ré,
requerendo reparação moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

A priori, antes de adentrar no exame do mérito do recurso inominado, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O
corre que, tal cenário não exime o consumidor de cumprir minimamente as alegações trazidas, devendo, portanto,
trazer à lide o possível para coadunar com o que expõe em prefacial. Nesse sentido, no caso em voga, a autora dispendeu
R$1.932,00 (mil novecentos e trinta e dois reais) para depilação em 04 (quatro) regiões corporais e elencou ao caderno processual documentos que atestavam a má prestação de serviço em apenas uma região do corpo, a axila, dessa forma, acertada está a decisão primeva em fracionar a reparação material por quatro, no montante ora fixado de R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais) pois apenas evidenciou-se a falha na prestação de serviço em um dos quatro serviços prestados. Insta consignar ainda
que tais produções de prova seriam de fácil produção, bastasse que juntasse aos autos arquivo de fotos, assim como fez para comprovar – e reconhecido pelo Ilmo. Julgador da origem – a falha no serviço referente a depilação na axila
,
motivos em que coaduno com o entendimento sentencial quanto a reparação moral.

Em outro diapasão,
em que pese as alegações recursais de violação de personalidade jurídica nos atos praticados pela ré/requerida, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade da recorrente ou de gerar abalo à sua órbita moral, ou então presença de lesão moral presumida e, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria
a
demandante ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia, motivo
em que
se vota pela manutenção da r. sentença que não reconheceu ato ilícito indenizável da ré/recorrida,
improvido, assim, o recurso manejado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r.
sentença
recorrida
.

CONDENO

a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)